Tribunal: TJMT
Processo: 1022835-79.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022835-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 041.997.051-71 (EMBARGANTE), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1022835-79.2023.8.11.0000 – Paranatinga.

Embargante:
Diego Almeida dos Santos.

Embargado:
Gilmar Peres de Azevedo.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1022835-79.2023.8.11.0000 – Paranatinga.

Embargante:
Diego Almeida dos Santos.

Embargado:
Gilmar Peres de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Diego Almeida dos Santos
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em que se objetivava a reforma da decisão do juiz
a quo
que deixou de homologar acordo firmado entre as partes.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão, vez que a embargante procurou o embargado para entabular um acordo, no qual daria em dação em pagamento o saldo de grãos remanescente existente, que não afetaria a quitação da CPR, porque inexiste qualquer outro contrato/garantia das sacas de soja transacionada, de modo que, inexiste óbice para homologação do acordo entabulado entre as partes e expedição de ordem para a empresa Agrícola Alvorada efetuar o pagamento dos contratos 56332 e 56331 em favor do embargado.

Assevera que a decisão fora contraditória com as provas e objeto requerido no acordo, porque a homologação do ajuste não trará prejuízos a terceiros.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados, para reconhecer o direito da incidência da penalidade sobre as diferenças dos valores incontroversos.

Contrarrazões no id n. 206293682.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1022835-79.2023.8.11.0000 – Paranatinga.

Embargante:
Diego Almeida dos Santos.

Embargado:
Gilmar Peres de Azevedo.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à homologação do acordo firmado entre as partes na origem, porque o ajuste foi entabulado em relação ao excedente que garante a CPR, e não prejudica terceiros.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada consignou expressamente que a composição extrapola os limites da ação originaria, convertida em ação de execução por quantia certa, uma vez que, os termos do acordo extrajudicial resvala sobre negócios jurídicos que não foram especificados na ação executiva, principalmente no que concerne expedição de carta de quitação do titulo, e demais elementos que não fazem parte do objeto da presente execução.

Além disso, pontuou-se que ainda que o acordo envolva apenas o saldo remanescente dos grãos depositados junto à empresa Agrícola Alvorada S.A,

a soja constitui garantia de penhor

de primeiro grau realizado pelo agravante com a

empresa Lavoro Agrocomercial, cujo penhor está pendente de quitação e levantamento, que não pode ser objeto de tratativas no acordo formalizado entre as partes.

Nesse contexto, manteve-se a decisão da magistrada singular que deixou de homologar o acordo extrajudicial, por carecer-lhe pressupostos legais.

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, se não existia mora, por corolário, não há que se falar multa.

Nesse contexto, ao que se afigura o embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024